Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 24002503, intime-se o(a) credor(a) ELIZA CHIGUECO IKEDA MATSUURA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: Declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto